Tribunal: STF
Processo: ADI 7092
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E MILITAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.954, DE 2019, QUE ALTERA O ESTATUTO DOS MILITARES E MODIFICA O DIREITO À REFORMA DE MILITARES TEMPORÁRIOS. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICI CURIAE E PARTICULAR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OFENSA À IGUALDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não reconhece a legitimidade do amicus curiae para opor embargos de declaração. Precedentes.



    2. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não se prestam a reforma da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil), sendo certo que a mera discordância não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.



    3. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae e pelo particular não conhecidos e rejeitados os do Partido requerente.